Tribunal: TJDFT
Processo: 0039906-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0039906-81.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JESSE DUARTE MENEZES D E S P A C H O Vistos etc. A respeito do pedido de sucessão processual consoante lançado no (ID 51577161), intimem-se as requerentes, por meio de seu ilustre advogado (ID 51577162), para que informem acerca de eventual finalização de processo de inventário, juntando aos autos, se for o caso, os respectivos e pertinentes documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF., 18 de dezembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator